Tribunal: STF
Processo: RHC 59962
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. A FALTA DE CURADOR AO
INDICIADO, MENOR DE 21 ANOS, NA FASE POLICIAL, NÃO ACARRETA NULIDADE
DO PROCESSO. A MENORIDADE DO RÉU DEVE SER AFERIDA NA DATA DO
INTERROGATORIO E NÃO DA PRATICA DO DELITO, PARA O EFEITO DE LHE SER
NOMEADO CURADOR.
2- E PROVIDENCIA INDECLINAVEL QUE O DEFENSOR DO RÉU SEJA INTIMADO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
3- CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, A FIM DE SE RESTITUIR AO
RÉU O PRAZO PARA APELAÇÃO.